Tribunal: TRF3
Processo: 6140374-51.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 16.02.2023, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 23.02.2023).

Inteiro teor:
655/907)

6140374-51.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6140374-51.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SIDINEI CARLOS LINO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CHILIGA - SP288300-N

TERCEIRO INTERESSADO: JAMESON WAGNER BATTOCHIO

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM LAVOURA CANAVIEIRA. PENOSIDADE. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS E A AGENTES QUÍMICOS (GLIFOSATO). RUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À AGROPECUÁRIA (PUIL 452/STJ). VALOR PROBATÓRIO DO PPP E CTPS. EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA CITAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que não conheceu da remessa necessária, deu parcial provimento à apelação da autarquia para fixar os efeitos financeiros na citação e, após embargos de declaração com efeitos infringentes, deu provimento à apelação do autor para reconhecer o labor rural no período de 03.06.1984 a 31.07.1986 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros desde a citação. A autarquia sustenta ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos nas atividades de cortador de cana-de-açúcar e impossibilidade de enquadramento da lavoura canavieira como especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o labor exercido na lavoura canavieira, inclusive como cortador de cana, pode ser reconhecido como atividade especial; (ii) estabelecer se os documentos apresentados — especialmente CTPS e PPP — são suficientes para comprovar a exposição a agentes nocivos (glifosato, defensivos agrícolas, hidrocarbonetos e ruído); (iii) determinar se a decisão monocrática, fundamentada em jurisprudência consolidada, deve ser mantida pelo colegiado.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL 452/PE), afasta a equiparação automática entre o trabalhador da lavoura de cana e a categoria profissional da agropecuária, prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964.

A Nona Turma do TRF3 admite reconhecer a especialidade do labor na lavoura canavieira quando demonstradas penosidade e exposição a agentes químicos nocivos, especialmente hidrocarbonetos policíclicos aromáticos decorrentes da queima e cultivo da cana, conforme códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/1964 e 1.2.10 do Decreto 83.080/1979.

A exposição ao agente químico glifosato, presente em defensivos agrícolas, é reconhecida como nociva, autorizando o enquadramento especial nos períodos laborados com aplicação de herbicidas.

A exposição a ruído superior aos limites previstos nos decretos regulamentares (80 dB até 05.03.1997; 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; 85 dB a partir de 19.11.2003) enseja o reconhecimento da especialidade, sendo vedada a retroatividade do Decreto 4.882/2003, conforme entendimento do STJ no Tema 694.

A legislação previdenciária não exige metodologia específica de aferição do ruído, e o PPP presume veracidade (art. 58 da Lei 8.213/1991), não podendo o segurado ser prejudicado por eventual má elaboração do documento ou por descumprimento formal alheio à sua responsabilidade.

A comprovação da exposição a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos é qualitativa, sendo irrelevante a intensidade, conforme art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/1999, e jurisprudência do TRF3 sobre hidrocarbonetos e cromo.

A fixação dos efeitos financeiros a partir da citação decorre da incidência do Tema 1.124/STJ, já que parte da prova do direito somente foi produzida em juízo.

A decisão monocrática, proferida com base no art. 932 do CPC, foi submetida ao colegiado, afastando a alegação de vício procedimental e legitimando sua manutenção.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O trabalho na lavoura canavieira pode ser reconhecido como atividade especial quando demonstradas a penosidade e a exposição a agentes nocivos, como glifosato e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.

Não é possível equiparar automaticamente o trabalhador da lavoura de cana à categoria profissional de agropecuária prevista no Decreto 53.831/1964, conforme entendimento do STJ no PUIL 452/PE.

A exposição a ruído deve observar os limites legais vigentes à época da prestação, sendo inadmissível a retroatividade do Decreto 4.882/2003.

O PPP presume veracidade e não pode ser desconsiderado por eventual irregularidade formal alheia ao segurado.

A fixação dos efeitos financeiros na data da citação é compatível com o Tema 1.124/STJ quando a prova determinante do direito é produzida apenas em juízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 58 e §1o; Decreto 53.831/1964, códigos 1.2.6 e 1.2.11; Decreto 83.080/1979, código 1.2.10; Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999; Decreto 4.882/2003; Decreto 10.410/2020; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE, DJe 14.06.2019; STJ, Tema 694 (REsp 1.398.260); STJ, REsp 1.151.363/MG; REsp 1.310.034/PR; TRF3, ApCiv 5000052-33.2021.4.03.6117; ApCiv 5001373-33.2021.4.03.6108; ApCiv 5102163-94.2018.4.03.9999; ApCiv 5005931-68.2018.4.03.6103; ApCiv 0003885-54.2006.4.03.6317; AI 5016848-49.2023.4.03.0000; ApCiv 5001465-32.2017.4.03.6114.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6140374-51.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CHILIGA - SP288300-N

APELADO: SIDINEI CARLOS LINO

TERCEIRO INTERESSADO: JAMESON WAGNER BATTOCHIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 322009318, que não conheceu da remessa necessária e deu parcial provimento à apelação do INSS, para fixar os efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Inicialmente, foram opostos pela parte autora embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação do autor, suprindo a omissão apontada para reconhecer o labor rural do período de 03.06.1984 a 31.07.1986, bem como para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, comefeitos financeiros da condenação a partir da data da citação.

Intimada, a autarquia reiterou o agravo interno anteriormente interposto, no qual alega que a autora não trouxe documentos que comprovem a exposição a agentes nocivos na execução da atividade de cortador de cana-de-açúcar. Aponta a impossibilidade de enquadramento de atividade exclusivamente na pecuária ou na lavoura, inclusive na de cana-de-açúcar, como especial, por ausência de previsão legal.

Foram apresentadas, pelo agravo, contrarrazões ao recurso autárquico.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 322009318):

“No caso dos autos:

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no período de 13.07.1987 a 30.06.1995 e 01.07.1995 a 31.07.1995, nas empresa Gino de Biasi Filho e Outros e Walter de Biasi e Outros., na função de Trabalhador Rural Cana de Açúcar, exposto ao agente químico glifosato, passível, que pode ser enquadrado no Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979, código 1.2.6, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

- no período de 02.12.2002 a 18.10.2010 na empresa Citrosuco S/A Agroindustrial, na função de Tratorista de aplicação de herbicida, exposto a ruído de 89 dB, e exposto ao agente químico tais defensivos agrícolas (glifosato), devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

-no período laborado entre 02.05.2011 a 02.04.2016 na empresa Fazenda São Luiz I, na função de Tratorista de Preparo de Solo, exposto a ruído de 89 dB, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

Do trabalhador na lavoura canavieira.

O trabalho no campo exercido pelo rurícola, em que pese ser desgastante, sujeito a diversas intempéries (calor, frio, sol e chuva), não autoriza o respectivo enquadramento nas atividades prejudiciais à saúde e sujeitas à contagem de seu tempo como especial.

No entanto, tratando-se de trabalhado desenvolvido no setor de agropecuária, permitido o reconhecimento da especialidade do labor por enquadramento de categoria profissional, uma vez que expressamente previsto no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964.

No que tange aos trabalhadores da lavoura canavieira, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 452-PE (2017/0260257-3), firmou entendimento no sentido de “não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar”.

Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar como empregado rural.

2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços.

3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 - REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014).

4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. A propósito: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291.404/SP, Rel. Ministro

Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576.

5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar”.

(PUIL n. 452/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 14/6/2019.)

No entanto, a Nona Turma firmou entendimento no sentido de reconhecer a especialidade das atividades que envolvam o cultivo e corte da cana-de-açúcar, a utilização de defensivos agrícolas, com exposição à fuligem, em razão da penosidade e exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), nos termos do código 1.2.11 do Anexo do Decreto n. 53.831/64 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/79.

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 5000052-33.2021.4.03.6117, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 07/06/2023; APELAÇÃO CÍVEL - 5001373-33.2021.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 05/05/2023, Intimação via sistema DATA: 10/05/2023; APELAÇÃO CÍVEL - 5102163-94.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 16/03/2023, DJEN DATA: 22/03/2023.

Deste modo, me curvo ao entendimento desta C. Nona Turma, para admitir que a atividade dos trabalhadores da lavoura canavieira gera direito à contagem especial do tempo de contribuição, em razão da penosidade e exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos).

Do agente nocivo ruído.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, são consideradas insalubres as atividades que expõem o segurado aos seguintes níveis de pressão sonora, consoante previsão dos decretos regulamentadores:

(i) até 5/3/1997 – ruído superior a 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964);

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003 - ruído superior a 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original);

(iii) desde 19/11/2003 - ruído superior a 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Quanto a esse aspecto, o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 694), consolidou entendimento acerca da inviabilidade da aplicação retroativa do decreto que reduziu o limite de ruído no ambiente de trabalho (de 90 para 85 dB) para configuração do tempo de serviço especial (REsp Repetitivo no. 1.398.260).

No mais, possível utilização de metodologia diversa não desnatura a prejudicialidade do ofício, uma vez constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre e comprovado por meio de PPP ou laudo técnico, consoante jurisprudência desta Corte (TRF-3 - ApCiv: 50007974720204036117 SP, Relator: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16.02.2023, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 23.02.2023).

Metodologia de aferição do ruído.

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em razão da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no. 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Ademais, a legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei no. 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Por tais razões, devem ser rejeitadas alegações no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Elementos Químicos Comprovadamente Cancerígenos

O artigo 68, §4o, do Decreto 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020, prevê que a exposição do segurado a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, é qualitativa e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.

Assim o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos não depende da intensidade da concentração e somente pode ser afastada se as medidas de controle prevista na legislação trabalhista eliminarem (e não somente reduzirem) a nocividade.

No caso de produtos químicos comprovadamente cancerígenos, a jurisprudência do TRF 3a Região reconhece a especialidade mesmo diante da informação acerca da eficácia do Equipamento de Proteção Individual. Neste sentido:

AGRAVO. ART. 1.021 DO CPC/2015. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A CROMO E HIDROCARBONETOS. AGENTE COMPROVADAMENTE CANCERÍGENO. AGRAVO DO INSS NÃO PROVIDO. -A controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão agravada. - Quanto ao reconhecimento da atividade especial, foi reconhecida em grande parte do período por exposição a ruído. - A comprovada exposição a agentes cancerígenos, como é o caso dos hidrocarbonetos e do cromo, é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. A jurisprudência citada na decisão remete especificamente a esse ponto, que foi primordial para a análise da atividade especial. Não é o caso de agente agressivo que remeta à realização de perícia para a comprovação de condição especial de trabalho. Não há EPI capaz de evitar os danos ocasionados pela presença de agentes cancerígenos no ambiente de trabalho. - Tendo em vista que a decisão se pronunciou sobre todas as questões suscitadas, não há que se falar em sua alteração. - Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto da decisão, limitando-se a reproduzir argumento visando rediscutir a matéria nele decidida. - Agravo do INSS improvido.

(ApCiv 5005931-68.2018.4.03.6103, Desembargador Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, TRF3 - 9a Turma, Intimação via sistema DATA: 12/07/2019)

(...)

o caso dos autos, o segurado passou a fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo em (21.09.2017)

(...)

Efeitos financeiros.

Verifica-se, a partir da análise dos autos, que o laudo pericial produzido após o requerimento administrativo constituiu elemento probatório essencial para a resolução da controvérsia, configurando hipótese inequívoca de incidência do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça. O referido tema versa sobre a seguinte questão submetida a julgamento:

Caso superada a questão do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

No que diz respeito à questão impactada pelo Tema Repetitivo 1.124 do STJ, a Nona Turma estabeleceu que não há impedimento para dar continuidade ao processo, desde que as partes em disputa e não disputadas sejam claramente definidas.

Esse entendimento possibilita a execução imediata das partes não disputadas, de acordo com o artigo 535, parágrafo 4 do CPC, em consonância com o Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530). No caso específico em análise, considerando que parte da evidência do direito foi apresentada somente após a solicitação administrativa, os efeitos financeiros da condenação em relação à parte não disputada são estabelecidos a partir da data da citação.

A suspensão processual resultante do Tema 1.124 se aplica somente à etapa de cumprimento da sentença, permitindo a análise do mérito e a execução das parcelas não disputadas, conforme entendimento consolidado desta Turma (ApCiv 0003885-54.2006.4.03.6317, Rel. Des. Fed. FERNANDO DAVID FONSECA GONÇALVES; AI 5016848-49.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN; ApCiv 5001465-32.2017.4.03.6114, Rel. Des. Fed. JOSE DENILSON BRANCO).

Portanto, determina-se a continuidade do processo, estabelecendo os efeitos financeiros das partes não disputadas a partir da citação, com a ressalva de que a decisão final a ser proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.124 deve ser seguida no momento apropriado.

Por último, é importante notar que caso o STJ estabeleça o requerimento administrativo como ponto inicial, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à apresentação da ação deve ser considerada.

Correção Monetária e Juros de Mora

A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Dos honorários advocatícios.

Mantenho a verba honorária nos termos da sentença.”

Cumpre destacar, ainda, que o período de 02.12.2002 a 18.11.2003 foi reconhecido como especial pela exposição do autor aos agentes químicos tais como glifosato, referente aos agrotóxicos empregados nas lavouras, e que contém substâncias altamente cancerígenas. Assim, não é suficiente para afastar a especialidade do referido lapso a alegação da autarquia de que o autor foi submetido ao agente nocivo ruído abaixo do limite de tolerância então vigente.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que houve a devida comprovação através e dos documentos juntados aos autos da execução de atividades rurícolas de cortador de cana-de açúcar.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante INSS.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Dispositivo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM LAVOURA CANAVIEIRA. PENOSIDADE. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS E A AGENTES QUÍMICOS (GLIFOSATO). RUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À AGROPECUÁRIA (PUIL 452/STJ). VALOR PROBATÓRIO DO PPP E CTPS. EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA CITAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que não conheceu da remessa necessária, deu parcial provimento à apelação da autarquia para fixar os efeitos financeiros na citação e, após embargos de declaração com efeitos infringentes, deu provimento à apelação do autor para reconhecer o labor rural no período de 03.06.1984 a 31.07.1986 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros desde a citação. A autarquia sustenta ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos nas atividades de cortador de cana-de-açúcar e impossibilidade de enquadramento da lavoura canavieira como especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o labor exercido na lavoura canavieira, inclusive como cortador de cana, pode ser reconhecido como atividade especial; (ii) estabelecer se os documentos apresentados — especialmente CTPS e PPP — são suficientes para comprovar a exposição a agentes nocivos (glifosato, defensivos agrícolas, hidrocarbonetos e ruído); (iii) determinar se a decisão monocrática, fundamentada em jurisprudência consolidada, deve ser mantida pelo colegiado.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL 452/PE), afasta a equiparação automática entre o trabalhador da lavoura de cana e a categoria profissional da agropecuária, prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964.

A Nona Turma do TRF3 admite reconhecer a especialidade do labor na lavoura canavieira quando demonstradas penosidade e exposição a agentes químicos nocivos, especialmente hidrocarbonetos policíclicos aromáticos decorrentes da queima e cultivo da cana, conforme códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/1964 e 1.2.10 do Decreto 83.080/1979.

A exposição ao agente químico glifosato, presente em defensivos agrícolas, é reconhecida como nociva, autorizando o enquadramento especial nos períodos laborados com aplicação de herbicidas.

A exposição a ruído superior aos limites previstos nos decretos regulamentares (80 dB até 05.03.1997; 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; 85 dB a partir de 19.11.2003) enseja o reconhecimento da especialidade, sendo vedada a retroatividade do Decreto 4.882/2003, conforme entendimento do STJ no Tema 694.

A legislação previdenciária não exige metodologia específica de aferição do ruído, e o PPP presume veracidade (art. 58 da Lei 8.213/1991), não podendo o segurado ser prejudicado por eventual má elaboração do documento ou por descumprimento formal alheio à sua responsabilidade.

A comprovação da exposição a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos é qualitativa, sendo irrelevante a intensidade, conforme art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/1999, e jurisprudência do TRF3 sobre hidrocarbonetos e cromo.

A fixação dos efeitos financeiros a partir da citação decorre da incidência do Tema 1.124/STJ, já que parte da prova do direito somente foi produzida em juízo.

A decisão monocrática, proferida com base no art. 932 do CPC, foi submetida ao colegiado, afastando a alegação de vício procedimental e legitimando sua manutenção.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O trabalho na lavoura canavieira pode ser reconhecido como atividade especial quando demonstradas a penosidade e a exposição a agentes nocivos, como glifosato e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.

Não é possível equiparar automaticamente o trabalhador da lavoura de cana à categoria profissional de agropecuária prevista no Decreto 53.831/1964, conforme entendimento do STJ no PUIL 452/PE.

A exposição a ruído deve observar os limites legais vigentes à época da prestação, sendo inadmissível a retroatividade do Decreto 4.882/2003.

O PPP presume veracidade e não pode ser desconsiderado por eventual irregularidade formal alheia ao segurado.

A fixação dos efeitos financeiros na data da citação é compatível com o Tema 1.124/STJ quando a prova determinante do direito é produzida apenas em juízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 58 e §1o; Decreto 53.831/1964, códigos 1.2.6 e 1.2.11; Decreto 83.080/1979, código 1.2.10; Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999; Decreto 4.882/2003; Decreto 10.410/2020; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE, DJe 14.06.2019; STJ, Tema 694 (REsp 1.398.260); STJ, REsp 1.151.363/MG; REsp 1.310.034/PR; TRF3, ApCiv 5000052-33.2021.4.03.6117; ApCiv 5001373-33.2021.4.03.6108; ApCiv 5102163-94.2018.4.03.9999; ApCiv 5005931-68.2018.4.03.6103; ApCiv 0003885-54.2006.4.03.6317; AI 5016848-49.2023.4.03.0000; ApCiv 5001465-32.2017.4.03.6114.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão